Tribunal: STF
Processo: ADI 1926
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA. LEI ESTADUAL QUE REGULAMENTA TAXA JUDICIÁRIA, CUSTAS E EMOLUMENTOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 1º; 20, caput; 26, caput e §4º; 27, caput e §2º; 38 (na parte em que revoga o art. 2º, §1º, da Lei nº 10.852/1992) e das Tabelas A, B, C, D, E, F, G e H, da Lei Estadual nº 11.404/1996, do Estado de Pernambuco, que regulamenta as taxas, custas e emolumentos cobrados no âmbito do Poder Judiciário. 



    2. A revogação do §4º, do art. 26, pela Lei Estadual nº 14.989/2013, bem como a modificação substancial das Tabelas A, B, C, D, E, F, G e H pelas Leis Estaduais nº 12.148/2001 e nº 12.978/2005 prejudicam parcialmente o objeto da ação. 



    3. Indeferimento do pedido de aditamento da inicial para incluir as alterações trazidas pela Lei Estadual nº 12.978/2005. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o aditamento à inicial somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação (i) dispense a requisição de novas informações e manifestações; e (ii) não prejudique o cerne da ação, o que não ocorre no presente caso. Precedente. 



    4. O Supremo Tribunal Federal vem afirmando a validade da utilização do valor da causa como base de cálculo das taxas judiciárias e custas judiciais estaduais, desde que haja fixação de alíquotas mínimas e máximas e mantida razoável correlação com o custo da atividade prestada. Precedentes.



    5. Os dispositivos da Lei Estadual nº 11.404/1996 que tratam de fixação de emolumentos para os serviços notariais e de registro não violam a competência da União para estabelecer normas gerais sobre a matéria (CF/88, art. 24, IV), visto que os Estados detêm competência suplementar e podem exercê-la de maneira plena na ausência de legislação federal (CF/88, art. 24, §2º e 3º).



    6. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que o produto da arrecadação da taxa judiciária pode ser destinado a despesas diversas à remuneração do serviço de prestação jurisdicional, desde que não haja destinação a instituições privadas, entidades de classe ou Caixa de Assistência dos Advogados. Precedentes. 



    7. Ação conhecida em parte e, nessa parte, julgada improcedente.